Tribunal: TJMT
Processo: 0034963-06.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0034963-06.2015.8.11.0041
APELANTE: ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
APELADO: ALONSO ALVES FILHO
Vistos etc.
Compulsando os autos, verifico que um dos advogados que patrocinam o feito é o Dr. Ruy de Souza Gonçalves, de modo que declaro-me suspeita, por motivo de foro íntimo (artigo 145, §1o do CPC/15).
À redistribuição, nos termos do Regimento Interno.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2.020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora